Tribunal: TJES
Processo: 5001721-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO e outros (2)

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A): Des. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001721-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: MAYCON GONCALVES FALCAO FERREIRA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852
Advogado do(a) IMPETRANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYCON GONÇALVES FALCÃO FERREIRA, contra ato coator do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha, nos autos nº 0033951-89.2015.8.08.0024.

Os impetrantes aduzem que o constrangimento ilegal consiste na decisão que determinou a regressão de regime prisional do apenado, bem como o reinício da contagem de prazo para a concessão de novos benefícios, além da decretação da perda de 1/3 dos dias remidos.

Afirmam que o paciente não foi comunicado judicialmente acerca da impossibilidade de usar aparelho de telefonia celular, razão pela qual pugna pela declaração da atipicidade da conduta e, via de consequência, o retorno para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 12119660).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12394871).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID. 12492988).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001721-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: MAYCON GONCALVES FALCAO FERREIRA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852
Advogado do(a) IMPETRANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYCON GONÇALVES FALCÃO FERREIRA, contra ato coator do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha, nos autos nº 0033951-89.2015.8.08.0024.

Os impetrantes aduzem que o constrangimento ilegal consiste na decisão que determinou a regressão de regime prisional do apenado, bem como o reinício da contagem de prazo para a concessão de novos benefícios, além da decretação da perda de 1/3 dos dias remidos.

Afirmam que o paciente não foi comunicado judicialmente acerca da impossibilidade de usar aparelho de telefonia celular, razão pela qual pugna pela declaração da atipicidade da conduta e, via de consequência, o retorno para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da impetração, haja vista a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
Habeas Corpus,
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, o impetrante está a discutir questão
essencialmente vinculada à execução penal, sendo que a utilização da ação constitucional somente seria aceitável em caso de constrangimento ilegal patente, cuja consequência seria a concessão de ordem de ofício.

Contudo, conforme já manifestei em sede de cognição sumária, a decisão proferida pela Magistrada
a quo
não possui flagrante ilegalidade, haja vista que consta do caderno processual que o reeducando, ora paciente, teria assinado termo de compromisso, em que constam todas as condições a serem cumpridas, quando da realização do trabalho externo.

Importante salientar, que, em sede de informações, a Magistrada responsável pela condução do cumprimento da pena esclareceu que o agravo em execução penal interposto pelo paciente, tratando da matéria ora ventilada, já foi remetido a este segundo grau de jurisdição, fato esse comprovado pela distribuição do recurso no sistema PJe e registrado sob o n° 5002955-46.2025.8.08.0000.

Assim, d
iante do indiscriminado manejo do
habeas corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

A saber:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. DECISÕES HOSTILIZADAS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, NO SENTIDO DE QUE O MARCO INICIAL DEVE SER A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. As decisões das instâncias ordinárias estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a data-base a ser considerada, para fins de aquisição de benefícios da execução penal, em razão da unificação de penas, é o dia do trânsito em julgado da nova condenação, não importando ter sido por fato anterior ou posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 337.510/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 18/12/2015)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO DA PROGRESSÃO PER SALTUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE TEMPO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. PROGRESSÃO PRECÁRIA PARA O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI 11.464/2007. REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SISTEMÁTICA DO ART. 112 DA LEP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, vedada a progressão per saltum, era necessário que o paciente tivesse cumprido uma fração de sua pena em regime semiaberto, antes de progredir para o regime aberto, no entanto, nunca chegou, em caráter definitivo, a ser inserido no referido regime, mas apenas de modo transitório e condicionado ao julgamento da eg. Corte a quo, visto que a decisão de primeira instância que deferira o benefício foi impugnada com a interposição do recurso cabível. III - A possibilidade de progressão provisória para o regime mais benéfico, até decisão definitiva do órgão competente, é corolário da ausência de efeito suspensivo do agravo em execução, na dicção do art. 197 da Lei de Execução Penal. IV - Aos crimes hediondos e equiparados, praticados antes do advento da Lei n. 11.464/2007, aplica-se, relativamente aos requisitos para a progressão de regime, a sistemática do art. 112 da LEP (precedentes). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar às instâncias ordinárias que procedam à elaboração de novo cálculo dos benefícios da execução penal, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.464/2007. (HC 341.748/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 24/05/2016)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. QUESTÃO NÃO ALEGADA NO MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO PELO JÚRI. FASES SUPERADAS.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a apelos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida, sobretudo porque a nulidade com relação à citação não foi arguida em momento oportuno.
3. Transcorrido o prazo recursal para impugnar o julgamento do recurso em sentido estrito, bem assim, sobrevindo o julgamento do Conselho de Sentença, não se mostra possível reconduzir discussão acerca de nulidades pretéritas. 4. Segundo reiterado entendimento jurisprudencial albergado na Súmula 523 do STF, a alegada deficiência de defesa técnica, para o fim de anular o processo, deve demonstrar o efetivo prejuízo, o que, na espécie, não se comprova. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.732/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração.